Tribunal: STJ
Processo: 1014186-31.2025.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139877 - SP(2025/0506628-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: CAROLINA MARQUES MARCONDES PINTO
ADVOGADOS
: MÁRCIO BERNARDES - SP242633
DANIELLA FERNANDA DE LIMA - SP200074
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RADIOTERAPIA.
TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA
ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano
de saúde de tratamento - radioterapia - indicado a beneficiário
diagnosticado com neoplasia maligna de mama.
2. Configura-se obrigatório o custeio de exames e procedimentos para o
tratamento de câncer pelos planos de saúde, sendo irrelevante a discussão
a respeito da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
Precedentes do STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
e negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0abcc02f-e10b-46ad-aa40-b4c7e55a7c84

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139877 - SP(2025/0506628-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: CAROLINA MARQUES MARCONDES PINTO
ADVOGADOS
: MÁRCIO BERNARDES - SP242633
DANIELLA FERNANDA DE LIMA - SP200074
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RADIOTERAPIA.
TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA
ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano
de saúde de tratamento - radioterapia - indicado a beneficiário
diagnosticado com neoplasia maligna de mama.
2. Configura-se obrigatório o custeio de exames e procedimentos para o
tratamento de câncer pelos planos de saúde, sendo irrelevante a discussão
a respeito da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
Precedentes do STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
e negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DO ESTADO DE SÃO
PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra a decisão
proferida pela Presidência desta Corte de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial (e-STJ fls.
).
448/449
Nas presentes razões, o agravante sustenta que impugnou especificamente
todos os fundamentos adotados pela decisão que inadmitiu o apelo nobre.
Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.
Impugnação às e-STJ fls. 461/472.
É o relatório.
VOTO

Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls.
e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
448/449
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55330132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:07
Código de Controle do Documento: 8d82359f-1595-4fa2-879d-934e2a84909d

Trata-se de agravo em face da inadmissão de recurso especial, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO. Plano de Saúde. Tratamento de neoplasia através de
radioterapia. Negativa de cobertura do tratamento. Abusividade configurada.
Expressa recomendação médica. Sumula 102 do E. TJSP. Sentença mantida.
Adoção do
do RITJ. RECURSO DESPROVIDO"
art. 252
(e-STJ fl. 387).

Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, além da divergência
jurisprudencial, violação do artigo 10 da Lei no 9.656/98.
Aduz que "a negativa da Recorrente está acobertada pela Lei, pelo contrato e
pela ANS, motivo pelo qual, considerando que a técnica solicitada pelo médico não
(e-STJ fl. 410).
possui cobertura contratual"
Contrarrazões às e-STJ fls. 416/423.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior se resume a
definir a obrigatoriedade de custeio do procedimento radioterapia com intensidade
modulada IMRT indicado à beneficiária diagnosticada com neoplasia maligna de
mama.
Quanto ao tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser obrigatório o custeio de exames e procedimentos para o tratamento
de câncer pelos planos de saúde, como o caso dos autos, sendo irrelevante a
discussão a respeito da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
Confiram-se:

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. REGORAFENIB
(STIVARGA). INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE EM
TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência
reconsiderada.
2. Por ocasião do julgamento do
'fez-se expressa
REsp 1.733.013/PR,
ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria
desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o
tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na
resolução da ANS' (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
REsp 1.949.270/SP,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
21/2/2022,
24/2/2022)
3. No caso, o plano de saúde negou a cobertura de medicamento indicado
pelo médico assistente para o tratamento de adenocarcinoma de cólon, com
metástases hepática, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido
de que o fornecimento é obrigatório e a recusa é abusiva. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Consoante a jurisprudência do STJ, 'a recusa
pela
indevida/injustificada,
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de
tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja
reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição
psicológica e de angústia no espírito do beneficiário' (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1.963.420/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
21/2/2022)
Documento eletrônico VDA55330132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:07
Código de Controle do Documento: 8d82359f-1595-4fa2-879d-934e2a84909d

5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por
danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em
que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos
padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na
hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais),
em decorrência da recusa indevida de custeio do medicamento indicado pelo
médico assistente para o tratamento do câncer que acomete o segurado.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os juros moratórios
incidem a partir da citação, quando decorrentes de responsabilidade
contratual.
7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 2.655.474/RN,
Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
22/10/2024)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
MEDICAMENTO
PARA
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SÚMULA N. 83/STJ.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução (AgInt no
Quarta
AREsp n. 1.400.882/SP,
Turma, DJe de
AgInt no
Terceira
30/9/2019;
AREsp n. 1.475.564/RS,
Turma, DJe de
.
29/10/2020)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a taxatividade do rol da ANS é
desimportante para a análise do dever de cobertura de exames,
medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, em relação
aos quais há apenas uma diretriz na resolução. Súmula n. 83/STJ.
3. O usuário faz jus à indenização por danos morais se o descumprimento
contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de
cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento de sua dor, abalo
psicológico ou prejuízos à sua saúde debilitada.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
5. O não conhecimento do recurso pela alínea 'a' pela aplicação das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento pela alínea 'c' do
permissivo constitucional.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.597.178/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
17/10/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROSTATECTOMIA
RADICAL
ROBÓTICA.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
CUSTEIO.
OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA
ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de
saúde do procedimento de prostatectomia radical robótica para o tratamento
de câncer e a caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de
custeio.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é
obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e
procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza
taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS. Precedentes.
3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de
cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o
sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de
saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações
correntes de inadimplemento contratual.
Documento eletrônico VDA55330132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:07
Código de Controle do Documento: 8d82359f-1595-4fa2-879d-934e2a84909d

4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de
cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora
de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de
cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal
qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o
que não é o caso dos autos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante a título de danos morais
Súmula no 7/STJ,
fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo,
circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 2.136.426/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
22/11/2024)
Assim, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, indevida a recusa da
operadora do plano de saúde em custear o procedimento cirúrgico requerido pela
parte autora.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e reconsidero a decisão
de e-STJ fls.
para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
448/449
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:07
Código de Controle do Documento: 8d82359f-1595-4fa2-879d-934e2a84909d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.139.877 / SP
Número Registro: 2025/0506628-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10141863120258260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: CAROLINA MARQUES MARCONDES PINTO
ADVOGADOS : MÁRCIO BERNARDES - SP242633
DANIELLA FERNANDA DE LIMA - SP200074
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: CAROLINA MARQUES MARCONDES PINTO
Documento eletrônico VDA56081650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:54
Código de Controle do Documento: d65c6875-c364-4352-8db7-36b9f7af5bf1

ADVOGADOS : MÁRCIO BERNARDES - SP242633
DANIELLA FERNANDA DE LIMA - SP200074
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:54
Código de Controle do Documento: d65c6875-c364-4352-8db7-36b9f7af5bf1